Tribunal: TJDFT
Processo: 0051344-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051344-92.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GERALDO JOSE ROSA e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. Passo à homologação dos cálculos em relação ao credor LUCIENIO MONTEIRO MARANHÃO, na condição de herdeiro regularmente habilitado conforme decisão de ID 20240969. Oportunamente, ressalto mais uma vez que o alvará de id 13465238 em seu favor se deu na qualidade de credor originário. Entretanto, LUCIENIO MONTEIRO MARANHÃO também figura como meeiro da credora originária JULIETA NOLETO MONTEIRO, tendo esta relação ensejado o pagamento preferencial objeto da presente decisão. Portanto, compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do credor. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 25860699) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao credor LUCIENIO MONTEIRO MARANHAO (na condição de meeiro de JULIETA NOLETO MONTEIRO), pauta do dia 2 de julho de 2021. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para o dia 2 de julho de 2021 não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Ademais, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Assim, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novo procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Considerando que o credor possui advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime-se o credor LUCIENIO MONTEIRO MARANHAO por publicação em nome da Dra. PRISCILA FONTES IBIAPINA CUNHA SADOK (OAB/DF 41.312), para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o credor optar pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Noutro giro, após a expedição de alvará de levantamento em relação aos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores GERALDO JOSÉ ROSA, JOSE CARLOS GARCIA D AVILA GUEDES e LUCIÊNIO MONTEIRO MARANHÃO (este último na condição de credor originário conforme requisição de ID 7831563 fl. 1), e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida as credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores GERALDO JOSÉ ROSA, JOSE CARLOS GARCIA D AVILA GUEDES e LUCIÊNIO MONTEIRO MARANHÃO tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO em combinação com o benefício da preferência constitucional, consoante alvarás de IDs 26368999, 26163192, 21564468, 14642219 e 13465238. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores mencionados neste item da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Por último, conforme descrito no item 1 desta decisão, destaco que o credor LUCIÊNIO MONTEIRO MARANHÃO (na condição de meeiro de JULIETA NOLETO MONTEIRO e não como credor originário) possui valores remanescentes a serem recebidos mesmo após a transferência dos valores relativos à preferência constitucional. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto